Tribunal: TJSP
Processo: 2050065-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050065-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente JACKSON
MONTEIRO NUNES e Impetrante HERNANDES FERREIRA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 42.448
HABEAS CORPUS No 2050065-67.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HERNANDES FERREIRA PEREIRA
PACIENTE: JACKSON MONTEIRO DA SILVA
COMARCA: OSASCO/SP.
O Dr. Hernandes Ferreira Pereira, Advogado impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JACKSON
MONTEIRO SILVA, no qual informa que seu paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco/SP.
Aduz o nobre impetrante que o acusado foi preso em
flagrante 09/02/2020, por supostamente ter participado de um assalto,
oportunidade em que subtraiu para si um veículo da marca Chevrolet/Classic, um
aparelho celular, mais a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em
espécie. Esclarece que a autoridade policial entendeu não ser o caso do
arbitramento de fiança e o acusado foi recolhido ao cárcere.
Sustenta que foi oferecida a denúncia e requerida a
liberdade provisória do suposto autor dos fatos, mas foi indeferida pelo MM. Juiz
a quo sob o argumento de que o crime foi praticado mediante a utilização de
arma de fogo, mais arma “branca” (faca), tornando-o ainda mais grave e, porque,
havia a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal, bem
como para promover a proteção da vítima.
Argumenta que não há qualquer comprovação fática que
justifique a segregação cautelar do arguido, nem tampouco alguma prova de que
empregará fuga ou de que irá obstaculizar o andamento processual. Que possui
bons antecedentes e residência fixa, sendo, portanto, ilegal e nula a decisão que
decretou a medida, porque se baseou apenas no depoimento da vítima. Pondera
que a prisão deve ser utilizada como última ratio, uma vez que existem outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
3
cautelares que podem trazer tranquilidade ao Juízo, sem contar que sua
manutenção fere o princípio da Presunção da Inocência, já que caracteriza
antecipação de pena; Que o decreto prisional antes do trânsito em julgado em 2a
Instância é “uma violência”.
Menciona que a vítima teve todos os seus pertencentes
recuperados e que não houve confissão por parte do paciente. Menciona ainda
que foi alegada a utilização de arma de fogo, sendo uma inverdade, eis que essa,
sequer, foi apresentada à justiça pela autoridade policial.
Invoca o Pacto de São José da Costa Rica, bem como
os princípios norteadores da Constituição Federal, afirmando que no caso
comento eles foram desrespeitados, e que não estão presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal para manter o acusado sob o cárcere, não
havendo ainda, a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Pondera que a gravidade do delito não pode ser
argumento suficiente a manter o paciente segregado.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou para que ela seja
substituída por cautelar diversa da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 10/12). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe às fls. 14/16.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pela
denegação da ordem (fls. 20/22).
É O RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JACKSON
MONTEIRO SILVA, objetivando a revogação de sua prisão preventiva ou que
essa seja substituída por quaisquer das cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Consoante
informações
prestadas
pela
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
4
autoridade impetrada, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de
fevereiro de 2020, pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, com
emprego de arma de foto. A prisão do paciente foi convertida em preventiva, no
ato da realização da audiência de custódia. A denúncia foi recebida em
13/02/2020, tendo sido, ainda, determinada a citação do acusado. Em 20 de
fevereiro de 2020 foi requerida liberdade provisória e em 27 de fevereiro de 2020
o pleito foi indeferido, eis que: “(...)o crime se reveste de extrema gravidade, pois
foi praticado mediante o emprego de arma de fogo e faca, o que torna
potencialmente mais lesiva a conduta do paciente (fls. 92/93)”. Em 30 de março
de 2020 foi apresenta resposta à acusação e o Ministério Público, na mesma
data, manifestou-se pela manutenção da preventiva.
A impetração é de ser denegada.
Insta elucidar que, a prisão, in casu, é legítima e
regular, sendo certo que o paciente agora, encontra-se preso em decorrência do
decreto de prisão preventiva e do cumprimento do mandado de prisão expedido
em seu desfavor.
Ademais, a decisão proferida pela autoridade coatora
restou devidamente fundamentada, conforme se verifica às fls. 35/36. A referida
decisão pautou-se pelos indícios de autoria e materialidade delitiva. O MM Juiz de
Piso também entendeu ser necessária à custódia porque “(...) o acusado
empregou fuga ao ser abordado pelos policiais militares, sendo encontrado em
sua posse uma faca que foi utilizada para efetuar grave ameaça à vitima. (...)”,
sem contar que o suposto autor dos fatos foi reconhecido pela vítima.
O Juízo entendeu por bem garantir a ordem pública,
diante da gravidade do crime e resguardar a vítima. Nesse contexto, acrescento,
ainda, a necessidade de se preservar à sociedade de crimes nefastos como esse.
É dever do Estado manter os cidadãos de bem em segurança, até pela própria
credibilidade da Justiça. As pessoas de bem não podem ficar à mercê desse
comportamento desabonador, que, em tese, teria sido praticado pelo paciente.
Portanto, a custódia foi muito aplicada pelo MM. Juiz a quo, não havendo o que
se falar em ausência de argumentação fática, tampouco dos pressupostos
autorizadores da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
5
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da sociedade. Ou,
nas palavras de Fábio Cechara, paz social e convivência harmoniosa.
Justamente nesse sentido, a prisão preventiva do acusado é
decretada para a garantia da ordem pública quando houver o risco de
que a tranquilidade social será ameaçada pela prática de novos
delitos. Assim, majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
Cabe referir, ainda, que em sendo o juiz a autoridade
imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a conveniência e
necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do Excelso Pretório, cuja
revogação “somente é possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de
abuso, que importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às
garantias individuais” (RT 490/310).
E o caso também de se resguardar a instrução criminal e
a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga durante o processo, o que
inviabilizaria a futura aplicação da lei penal, até porque o paciente já teve a
pretensão de fugir quando foi detido em flagrante.
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-
se em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz
terá que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante
da situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência
deste perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar
o intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro: Método, São
Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
6
gravidade da pena que se pode impor ao réu ao final, a
situação familiar, laboral e econômica do réu, a proximidade
da sentença, se possui conexões com o exterior, se é
estrangeiro ou nacional, o tempo que possui endereço fixo,
se possui família constituída no Brasil, comportamento
processual anterior, entre outros.2
Em relação às condições pessoais favoráveis dos
pacientes, essas não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E
16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de
liberdade provisória, suficientemente fundamentada, com o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação
concreta que caracteriza a necessidade de garantia da
ordem pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como
primariedade e excelente reputação não é suficiente,
tampouco garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de
outros elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio
da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
7
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 -
p. 324).
Acrescente-se inexistir violação ao princípio da
presunção de inocência, o qual não constitui óbice à efetivação de medidas
cautelares, tal como a prisão preventiva.
Vejamos:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as
conseqüências do seu reconhecimento para o réu; não
dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, sobre a
prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o da
Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que
dispõem sobre a prisão processual, inclusive para execução
provisória do julgado quando pendente recurso de índole
extraordinária, como o especial e o extraordinário (art. 27,
2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP

DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode
ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,
não caracterizando afronta ao princípio constitucional da
inocência” (RSTJ 117/482).3
No tocante à alegação de que foi utilizada arma de
3 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050065-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42448
8
fogo (conforme depoimento da vítima, fls. 05) e essa não foi localizada, anoto
que, um dos agentes não foi capturado, e que essa arma, poderia,
hipoteticamente, estar na posse do fugitivo. As investigações anunciarão o que
poderá ter realmente havido no momento do assalto. O paciente, todavia, terá
oportunidade de se defender dos delitos que lhe foram imputados, pois lhe será
garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No mais verifico
que a “arma branca”, no caso em tela, uma “faca de cor verde”, foi encontrada
com o paciente, e que pelos depoimentos realizados pelos policiais e pela própria
vítima, fls. 03, 04 e 05 dos autos digitais no 1500325-26.2020.8.26.0542,
demonstram com clareza de que o instrumento foi utilizado para colocar ainda
mais temor ao crime.
Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de uma
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao
caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal
a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator